Tribunal: TJMT
Processo: 1020765-60.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020765-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GABRIELA PALANCA EUZEBIO - CPF: 305.258.098-13 (AGRAVADO), ELIO MASSASHI YAMAUCHI - CPF: 300.993.848-92 (AGRAVADO), CLELIA PALANCA EUZEBIO - CPF: 012.590.358-83 (AGRAVADO), ROBERTO EUZEBIO - CPF: 530.437.588-20 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), POUSADA SANTORY LTDA - ME - CNPJ: 10.674.150/0001-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também, o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020765-60.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0005156-85.2011.8.11.0006 ajuizada em desfavor de
POUSADA SANTORY LTDA-ME e OUTROS
, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, que pretendia nova consulta de bens por meio do sistema Infojud em nome dos Agravados.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos para satisfação do crédito exequendo.

Alega que não há óbice para realizar nova consulta de bens em nome dos Agravados. Assegura, ainda, que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes aos Executados atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

Segue aduzindo que a busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizada, desde já, nova consulta ao sistema Infojud para que possam ser localizados bens em nome dos Agravados. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito ativo foi deferido (
ID. 109982480
).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID.

131314693.

É o relatório.

Cuiabá,24 de junho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022